Tribunal: TJDFT
Processo: 0722862-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Multa cominatória. Astreintes. Coisa julgada. Preclusão. Honorários de sucumbência. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade de multa cominatória por descumprimento de tutela provisória. O recurso busca o reconhecimento da inexigibilidade da multa e a revisão dos honorários de sucumbência, pleiteando a homologação do valor incontroverso de R$ 6.374,23.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se a multa cominatória imposta em tutela provisória é exigível após a extinção da obrigação de fazer por perda superveniente do interesse de agir; e ii) estabelecer se os honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor executado devem ser reduzidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória (astreinte) tem natureza coercitiva e visa compelir o cumprimento da ordem judicial, sendo exigível mesmo após a extinção da obrigação principal, desde que haja descumprimento anterior à sentença.
4. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STJ, que reconhece a autonomia da multa em relação à obrigação principal e sua exigibilidade pelo descumprimento da decisão judicial.
5. A alegação de violação à coisa julgada e preclusão não prospera, pois a jurisprudência admite a modificação da multa mesmo após o trânsito em julgado, conforme Súmula 83/STJ.
6. Os honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor executado estão dentro dos parâmetros legais e não se mostram excessivos ou desproporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. A multa cominatória imposta em tutela provisória é exigível pelo descumprimento da ordem judicial, ainda que a obrigação principal tenha sido posteriormente extinta. 2. A decisão sobre astreintes não está sujeita à coisa julgada nem à preclusão, podendo ser revista conforme a razoabilidade e proporcionalidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507; 508; 523; 537; 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.169.203/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 04/02/2025, DJEN 07/02/2025; AgInt no AREsp no 1.354.776/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/02/2019.